Tribunal: TJSP
Processo: 1006215-88.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Americana – Ação ordinária questionando a legalidade de ato que revogou isenção condicionada – Sentença de procedência – Isenção concedida por prazo certo e sob determinadas condições – Inteligência do artigo 178 do CTN e Súmula 544 do STF – Precedentes do TJSP – Manutenção da astreintes fixada em sentença – RECURSO NÃO PROVIDO.